Tribunal: TJDFT
Processo: 0740685-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740685-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR RODRIGUES DA CUNHA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almir Rodrigues da Cunha contra a decisão que declinou da competência para o processamento e julgamento dos autos originários para a Comarca de Vicentinópolis/GO. A controvérsia consiste em analisar se o agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar a liquidação da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). É o relatório. O Ministério Público Federal propôs a Ação Civil Pública no 008465.28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) contra o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (BCB) em 1994. O Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal proferiu sentença em 1997. Acolheu o pedido formulado na ação. Determinou a aplicação do índice de quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%) nos contratos celebrados antes de abril de 1990 e condenou o Banco do Brasil S.A. a recalcular os débitos e devolver as diferenças apuradas. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região rejeitou os pedidos formulados na ação ao dar provimento às apelações do Banco Central do Brasil (BCB) e do Banco do Brasil S.A. em 29 de março de 2010. O Superior Tribunal de Justiça julgou o Recurso Especial no 1.319.232/DF e condenou o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil (BCB) e a União a pagarem as diferenças apuradas nas cédulas de crédito rural entre o Índice de Preços no Consumidor (IPC) de março de 1990, apurado em oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), e o Bônus do Tesouro Nacional (BTN) fixado em idêntico período, apurado em quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%). A questão chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio dos recursos extraordinários interpostos pelo Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil (BCB) e a União (Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF). O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do debate sobre o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural no mês de março de 1990 (Tema de Repercussão Geral n. 1.290 do Supremo Tribunal Federal). O Ministro Alexandre de Moraes, nos Segundos (2o) Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF, determinou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença baseados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça na Ação Civil Pública no 008465.28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão, pois consiste em liquidação provisória da sentença genérica proferida na Ação Civil Pública no 008465.28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1). Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento final a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal. As partes deverão promover o andamento do feito após a apreciação da matéria. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator